Tribunal: TJES
Processo: 0002246-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002246-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LUIS DOS SANTOS DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, insurgindo-se a Defesa exclusivamente quanto à fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou se é cabível a incidência de fração intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A apreensão de aproximadamente 168g de cocaína, embora relevante, não se mostra suficiente para justificar a aplicação da fração mínima da causa de diminuição, impondo-se a adoção de fração intermediária, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

2. A apreensão de quantidade não inexpressiva de cocaína autoriza a fixação de fração intermediária da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando a aplicação da fração mínima se revelar desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, art. 44; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 991.872/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.177.306/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO LUIS DOS SANTOS DA VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17576167), a Defesa requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, sustentando que não houve fundamentação idônea para aplicação da fração mínima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17576171), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17614118), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO LUIS DOS SANTOS DA VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17576167), a Defesa requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, sustentando que não houve fundamentação idônea para aplicação da fração mínima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17575407) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 28/09/2024, por volta das 14h40, na Av. Porto Príncipe, bairro Serra Dourada II, Serra/ES, policiais militares avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado, em atitude suspeita, abaixado na calçada próximo mexendo em uma sacola, aparentando estar comercializando entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, os militares abordaram o acusado e, com ele, localizaram a quantia de R$ 114,00 (cento e catorze) reais em notas fracionadas e, na sacola que ele estava mexendo, foram localizados 72 (setenta e dois) pinos de cocaína.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do laudo químico de ID nº 17576152, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, o Juízo Sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração mínima, “
haja vista a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder do réu, de alto poder viciante (cocaína)”
.

Com efeito, ao contrário do que alega a Defesa, a “
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 991.872/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Não obstante, entendo que a apreensão de aproximadamente 168g de cocaína, embora não seja inexpressiva, não justifica a aplicação da fração mínima referente ao tráfico privilegiado, devendo ser aplicada uma fração intermediária entre a mínima e a máxima.

Assim, entendo que a fração de 1/3 (um terço) se mostra mais adequada e proporcional frente à quantidade de droga apreendida.

A título comparativo, trago o julgado abaixo no qual o col. STJ entendeu pela legalidade da aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) no caso de apreensão de 157g de crack e 6,24kg de maconha:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a fração de redução de 1/4 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (157 gramas de crack e 6,24 quilogramas de maconha).
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem, isoladamente, justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem a necessidade de outros elementos. III. Razões de decidir
3. A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial.
4. A jurisprudência admite que esses fatores sejam considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria (...) (AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Firme em tais premissas, fixo a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena e, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

É como voto.